Tribunal: TJES
Processo: 5006828-88.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006828-88.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE CARLOS EVANGELISTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCONFORMISMO COM A DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA REVISÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal proposta com o objetivo de desconstituir a sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0005931-50.2014.8.08.0048, alegando desproporcionalidade na fração de aumento de pena aplicada na dosimetria, em razão da continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: (i) definir se a Revisão Criminal pode ser admitida quando baseada em inconformismo com a dosimetria da pena, sem que estejam presentes as hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal é restrita às hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, sendo elas: sentença contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; sentença baseada em provas falsas; ou descoberta de novas provas de inocência ou que autorizem a diminuição da pena.

4. A presente Revisão Criminal foi proposta em razão do inconformismo da defesa com a dosimetria da pena aplicada, sem, contudo, demonstrar qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, o que impede o reexame da matéria, já analisada em sede de apelação.

5. Na apelação, o Tribunal manteve o aumento da pena na fração de 2/3, justificando que o réu cometeu o crime de estupro de vulnerável por cerca de 10 anos, em condições idênticas de tempo, lugar e modo de execução, o que autoriza a aplicação da continuidade delitiva.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a Revisão Criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação, destinada à simples reavaliação de fundamentos já analisados e julgados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A Revisão Criminal só é admissível quando demonstrada a presença de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, não sendo possível utilizá-la para reanálise de matéria já decidida em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, incisos I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Revisão Criminal nº 5001295-22.2022.8.08.0000, Relator: Helimar Pinto, 1º Grupo Criminal, j. 12.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006828-88.2024.8.08.0000

REQUERENTE: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

RELATOR: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Conforme relatado, o requerente pretende a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação penal de nº 0005931-50.2014.8.08.0048.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, não verificada uma das hipóteses legais, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas essas considerações, da análise da exordial, resta evidente que a presente ação revisional foi apresentada em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame da matéria.

Ressalta-se que à época, a defesa interpôs recurso de apelação, na qual foi devidamente analisada a tese, novamente, trazida ao presente feito, qual seja, a de que o aumento de 2/3 aplicado à terceira fase dosimétrica diante da continuidade delitiva, fora desproporcional.

Vislumbra-se que, do julgamento do recurso de apelação restou fundamentado a incidência da causa mencionada de aumento no patamar máximo, uma vez que
“restou evidente nos autos que o crime de estupro de vulnerável perpetrado pelo réu, ora apelante, ocorrera inúmeras vezes, aproximadamente pelo período de 10 (dez) anos, em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução, o que exige a aplicação do referido instituto
”.

Senão vejamos o Acórdão:

EMENTA - APELA
ÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRELIMINARES REJEITADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - CONTINUIDADE DELITIVA - INCIDÊNCIA - CRIMES OCORRIDOS EM ID
Ê
NTICAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO - FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 –MANUTENÇÃO - CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, II, CP - INCIDÊNCIA - APELO IMPROVIDO.

1.
No caso dos autos, dúvida não resta de que não houve a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que não há qualquer informação na ata de audiência constante das fls. 197/197v, que inclusive foi assinada pelo advogado, de que testemunhas apresentadas pela Defesa não foram ouvidas, conforme alega o apelante. Ademais, a oitiva da vítima, da genitora, e de suas tias nos autos, por si só, não são capazes de gerar qualquer nulidade, notadamente em crimes de natureza sexual.
PRELIMINAR REJEITADA.

2.
É importante ressaltar que é pacífica jurisprudência, seguida por este Tribunal, no sentido de que “não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação.” (RHC 35025 / RJ RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2012/0276159-0 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/08/2013 Data da Publicação DJe 22/08/2013).
PRELIMINAR REJEITADA

3.
Vê-se que as declarações prestadas nos autos são bastante consistentes e coerentes, merecendo total credibilidade. A prova oral produzida não deixa qualquer margem de dúvida que de fato o recorrente praticou a ação delituosa. A negativa do réu, totalmente dissociada dos demais elementos de prova, não merece prosperar frente as declarações firmes das pessoas ouvidas no caderno processual, notadamente a vítima, cujo relato possui especial importância em crimes dessa natureza. Portanto, tendo em vista que o conjunto probatório apresentado não deixa dúvidas acerca da autoria, não há que se falar em absolvição do réu.
Também não há que se falar em ausência de comprovação da incidência do artigo 71 do CP (crime continuado) eis que restou comprovado nos autos que o apelante abusou de sua enteada por aproximadamente 10 (dez) anos, cessando os abusos quando a mesma conseguiu sair de casa ao completar 18 anos de idade
. Lado outro, impõe-se a incidência da causa de aumento do artigo 226, II, do Código Penal, já que o apelante era padrasto da vítima, e a previsão dessa causa de aumento existe desde a Lei nº 11.106/05, portanto anterior ao fato, que se iniciou no ano de 2013.

4. APELO IMPROVIDO

Portanto, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não se deve desconstituir o trânsito em julgado para reformar a sentença legalmente prolatada.

Dessa forma, fica evidente que a defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira “nova” apelação, com vistas a rediscutir matéria já analisada, sem apresentar fatos novos capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

A propósito, a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INC. I e IV).
DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. FUNDAMENTOS JÁ ENFRENTADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1.

A defesa pretende a mera reavaliação dos fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante na dosimetria da pena, o que é inviável na via eleita.
Precedentes. STJ. 2. Revisão criminal julgada improcedente.

(TJES, Revisão Criminal nº 5001295-22.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal; Data: 12/Jul/2022)

Por tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.